Tribunal: TJDFT
Processo: 0744401-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. COMPROVAÇÃO DA MELHOR POSSE EM FAVOR DO RÉU-AGRAVADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
01. Diante da incerteza acerca da melhor posse em favor dos réus, ora agravantes, impõe-se manter o indeferimento de liminar de reintegração de posse deduzido nos autos da ação originária.
02. Na hipótese vertente, não há como assegurar, liminarmente, a proteção possessória aos autores, ora agravantes, embora estes sustentem que o imóvel tenha sido objeto de doação. Propriamente, a questão deverá ser devidamente apreciada em um juízo de cognição exauriente, não havendo, na estreita via de cognição do presente recurso, como aferir a melhor posse por parte dos agravantes, razão pela qual deve ser prestigiada a r. decisão “a quo”.
03. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.